Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. VISÃO MONOCULAR. TEMPO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA O ATENDIMENTO ESPECIAL SOLICITADO. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente tanto pelo Poder Público como pelos participantes em homenagem ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital.
2. Na hipótese, não há comprovação, a tempo e modo, dos requisitos previstos em regras editalícias, em especial a justificativa, acompanhada de parecer emitido por médico especialista da área de sua deficiência, para o atendimento especial solicitado pelo candidato (tempo adicional de 1 hora para a realização das provas).
3. Recurso conhecido e não provido.